Tribunal: TJPA
Processo: 0801697-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801697-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO - SICOOB TRANSAMAZONICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA COMPROVADA – INSTRUMENTO DE PROTESTO ASSINADO PELO DEVEDOR/ORA RECORRENTE

–
PRESENTE OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (DECRETO LEI Nº 911/69) – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, n
os termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.
Na ação de busca e apreensão, o descumprimento do pacto adjeto de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial do devedor fiduciante em seu endereço, por carta ou protesto, através do Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do DL 911/69, autorizam o magistrado a deferir a liminar de busca e apreensão.

3. In casu
, verifica-se que o devedor/ora agravante foi intimado do protesto, por meio de carta registrada, pelo Oficial do Tabelionato de Títulos e Documentos, conforme Id nº
22772676 - autos de 1º grau,
restando, sob esse aspecto, satisfeita a exigência de se dar conhecimento ao devedor de seu inadimplemento. Não se pode, portanto, ter por não comprovada a mora simplesmente pelos fundamentos assentados na decisão recorrida.

4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a comprovação da mora deve ser realizada por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.

5. Dessa forma, uma vez comprovada a mora, entendo não restarem motivos para a reforma da decisão agravada, considerando válido Instrumento de Protesto apresentado pela instituição financeira, ora agravada, para fins de constituição em mora do devedor/ora agravante.

6. Conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora recorrida em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ
e
ora agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PACAJÁ E REGIÃO - SICOOB TRANSAMAZÔNICA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801697-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PACAJÁ E REGIÃO – SICOOB TRANSAMAZÔNICA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Conceição do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0800250.50.2021.814.0017), deferiu a liminar requerida na inicial pela autora
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PACAJÁ E REGIÃO - SICOOB TRANSAMAZÔNICA
, ora agravada.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“I. Presentes os requisitos inseridos no artigo 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

II. Custas recolhidas (ID 23043990).

III. Passo ao exame do pedido liminar.

Cuida-se de pedido liminar de busca e apreensão manejado no bojo dos autos de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto Lei nº 911/1969, com as alterações da Lei Federal 13.043/2014.

Inicialmente registrando que o pedido é analisado à luz da disciplina concernente às tutelas de urgência, dessa forma não comportando aprofundamento meritório, orientando-se, ao contrário, em uma cognição não exauriente, sumária, com ampla cognição horizontal, mas restrita cognição vertical, tenho que haja justa causa para a concessão da liminar.

Com efeito, sob aquelas balizas, o autor demonstrou tratar-se de negócio jurídico realizado nos moldes da legislação que autoriza a realização da busca e apreensão, a existência da mora e a expedição de notificação para o endereço do devedor (ID 22772676), de sorte que presentes, em princípio, os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

POSTO ISSO, forte na motivação retro, DEFIRO a liminar de busca e apreensão.

IV. PROVIDENCIE a Secretaria no seguinte sentido:

1. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO em face do bem:
MARCA/ MODELO: MMC/TRITON SPORT HPE S; ANO/MODELO: 2019/2019; PLACA: QEZ7555; RENAVAM:1183214224; CHASSI: 93XTYKL1TKCK19926; ANO DE FABRICAÇÃO:2019; COR: VERMELHA; COMBUSTÍVEL: DIESEL,
distribuindo-se ao oficial de justiça.

Do texto do MANDADO deverá constar que o(a) requerido(a) poderá pagar a integralidade da dívida, cabendo ao(à) requerido(a) diligenciar para que venha aos autos a comprovação do referido pagamento), mediante petição interposta por advogado ou por defensor público, isso no prazo de 05 (cinco) dias; ou RESPONDER à ação no prazo de 15 (quinze) dias, também por meio de advogado ou de defensor público, sob pena de poderem ser tomadas como verdadeiras as alegações contidas na petição inicial, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem apreendido em favor da autora.

2. No momento da expedição do
mandado
, deverá também acompanhá-lo o respectivo
ofício
direcionado à Polícia Militar solicitando o auxílio de força policial para o cumprimento da referida diligência, em dia e horário a serem futuramente combinados com o oficial de justiça a quem for distribuído o mandado.

3. DISTRIBUIR o MANDADO acima referido ao oficial de justiça.

4. De posse do MANDADO, DILIGENCIE o oficial de justiça no seguinte sentido:

4.1. PROCEDA as diligências preliminares para o fim de identificar onde se encontra o(s) bem(ns) a ser(em) apreendido(s), mas sem abordagem do (a) requerido (a).

4.2. Assim que estiver de posse da qualificação do depositário fiel indicado pelo autor
(
WALTER WANDERSON GUIMARÃES NUNES, brasileiro, casado, gerente, inscrito no CPF nº 801.032.192-34, portador do RG nº 12.951.042 SSP / MG, residente e domiciliado na Avenida JK, nº 3236, Centro, na cidade de Conceição do Araguaia- PA, CEP: 68540-000, telefone: (94) 99145-7323)
, ELABORAR a Minuta do Auto de Depósito, fazendo constar também do referido Auto a obrigação de o depositário indicado pelo autor, de manter o bem apreendido nesta Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da execução da liminar, incumbindo ao oficial de justiça AGUARDAR o comparecimento do depositário nomeado pelo autor, identificando-o em face das informações contidas nos autos, para o fim de efetivo cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem.

5. No momento do cumprimento da diligência, e

devidamente acompanhado pelo depositário, DILIGENCIE o oficial de justiça em, podendo, se necessário, arrombar obstáculos e solicitar reforço policial para o fim de alcançar o bem a ser apreendido:

5.1. INDAGAR ao(à) requerido(a) se possui no referido bem algum objeto de sua propriedade, de sorte a que retire tal objeto.

5.2. INDAGAR ao(à) requerido(a) se adicionou ao bem algum acessório que deseja retirar, recolocando a peça original (se for o caso), mas tais providências devendo ser realizadas no decorrer da própria diligência de busca e apreensão.

5.3. ENTREGAR ao(à) requerido(a) o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO informando-o(a) de que no caso de pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos da ação, por meio de petição interposta por advogado ou por defensor público,
poderá reaver os bens
.

5.4. DEPOSITAR os bens apreendidos em mãos do depositário fiel indicado pelo autor,
colhendo a assinatura nas vias do AUTO DE DEPÓSITO, entregando-lhe uma via, tendo o cuidado de NOTIFICÁ-LO acerca da imprescindibilidade de permanência do bem apreendido nesta cidade até 05 (cinco) dias corridos contados da execução da liminar, ocasião em que o depositário deverá comparecer à Secretaria do Fórum para o fim de CERTIFICAR-SE sobre o eventual pagamento da dívida pelo (a) requerido(a).

5.5. Após, PROVIDENCIE o oficial de justiça, com urgência, a devolução do MANDADO, do AUTO DE DEPÓSITO e da CERTIDÃO (da qual fará constar, também, que o(a) requerido(a) foi notificado(a), no momento da apreensão do bem, a retirar do mesmo eventuais objetos de sua propriedade ou substituir acessórios eventualmente acrescidos ou colocados em substituição a peças originais do bem), devendo ser providenciada a imediata JUNTADA aos autos pela Secretaria.

6. Após o decurso do prazo para resposta, CERTIFIQUE-SE acerca da ocorrência de eventual pagamento da dívida ou de apresentação de resposta à ação, bem como sobre a tempestividade de cada uma dessas ocorrências, conforme o caso.

7. Se for apresentada resposta, INSIRA-SE o (s) nome (s) do (s) patrono (s) do (a) requerido (a) no sistema PJE.

8. Após, CONCLUA-SE.

Conceição do Araguaia-PA, data e hora do sistema.

SILVIA CLEMENTE SILVA ATAIDE

JUÍZA DE DIREITO.”

Aduz o agravante que a decisão agravada não poderá prevalecer, ante a ausência
de constituição em mora, em razão da ausência de entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.

Alega encontrar-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72 do STJ, que é requisito indispensável e imprescindível

para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial do devedor.

Argui ser necessária a expedição da carta registrada ou por protesto de título, com a efetiva entrega desta ao devedor ou a terceiro, mas desde que entregue no endereço, assim fornecendo ao credor o documento hábil para que ele possa propor a ação de busca e apreensão da coisa alienada fiduciariamente, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com fito de determinar a devolução do veículo no prazo de 24 horas ou em outro prazo a ser determinado, tendo em vista que a decisão do juízo
a quo
violou literalmente a Súmula nº 72 do STJ, o art. 2º, §2º e o art. 3º, ambos do Decreto-Lei n. 911/69 e, ao final, o provimento do recurso para a confirmação do efeito ativo concedido.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme certidão de Id nº 4625061.

Indeferida a tutela recursal requerida, conforme Id nº 4647257.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 4995273.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, entendendo preenchidos os requisitos
previstos no Decreto Lei n° 911/1969,
com as alterações da Lei Federal 13.043/2014.

Em suas razões recursais, aduz o agravante
que a decisão agravada não poderá prevalecer, ante a ausência de constituição em mora, em razão da ausência de entrega de notificação extrajudicial em seu endereço, salientando encontrar-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72 do STJ, que é requisito indispensável e imprescindível

para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial do devedor.

A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a mora, em situações tais, constitui-se
ex re
, "exigindo-se, para comprová-la, a simples notificação, via cartório, contendo referência, apenas, ao contrato inadimplido. Inadmissível exigência no sentido de condicionar a validade da notificação a especialização, no respectivo documento, do
quantum debeatur
" (REsp n. 109.918/RS, relator Min. Waldemar Zveiter, DJ de 4/5/1998).

Na ação de busca e apreensão, o descumprimento do pacto adjeto de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial do devedor fiduciante em seu endereço, por carta ou protesto, através do Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do DL 911/69, autoriza o magistrado a deferir a liminar de busca e apreensão.

In casu
, verifica-se que o devedor/ora agravante foi intimado do protesto, por meio de carta registrada, pelo Oficial do Tabelionato de Títulos e Documentos, conforme Id nº
do id n° 22772676 - autos de 1º grau,
restando, sob esse aspecto, satisfeita a exigência de se dar conhecimento ao devedor de seu inadimplemento. Não se pode, portanto, ter por não comprovada a mora simplesmente pelos fundamentos assentados na decisão recorrida.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a comprovação da mora deve ser realizada por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.

Nesse sentido:

“CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. 1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a qual é considerada válida desde que entregue no endereço do domicílio do devedor.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1213926/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011).” (Negritou-se)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESERVA DE DOMÍNIO. APARELHOS HOSPITALARES. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. VÁLIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Relevado pela instância ordinária ser válida a citação feita na pessoa do Diretor Técnico do Hospital, pessoalmente, por Oficial de Justiça, além de ter a parte apresentado contestação, o que excluiria ainda qualquer irregularidade ao presente caso, se por acaso existisse. II. Inviável o exame da alegação de ilegitimidade ativa da autora em recurso especial, pois necessário o exame do contrato e do conjunto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

III.
A mora do devedor ocorre pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor. IV. Recurso especial improvido
. (REsp 897.593/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 24/03/2011).” (Negritou-se).

Dessa forma, uma vez comprovada a mora, entendo não restar motivos para a reforma a decisão agravada, considerando válido Instrumento de Protesto apresentado pela instituição financeira, ora agravada, para fins de constituição em mora da devedora/ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora recorrida em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 26/05/2021